Tribunal: TJDFT
Processo: 0746618-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746618-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA SUSCITADO: DESEMBARGADOR LEONARDO ROSCOE BESSA D E C I S Ã O Conforme pelo agravante do recurso que deu origem ao Conflito de Competência, houve o pedido de desistência do agravo de instrumento, que foi homologado pelo em. Des. Leonardo Roscoe Bessa. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente Conflito mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Conflito de Competência. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator